Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-70.2019.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – IPTU – Exercícios de 2004 a 2019 - Município de Cananéia - Cancelamento da matrícula do imóvel ocorrido em 1993, em razão de irregularidade na delimitação da área - Cobrança indevida do imposto - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556820
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000109-70.2019.8.26.0118, da Comarca de Cananéia, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CANANÉIA, são apelados LOURDES ANTONIO RAMOS,
GILMARA CRISTINA RAMOS, RICARDO ANTONIO RAMOS e GILMAR DA
SILVA RAMOS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-70.2019.8.26.0118 -Voto no 22695
2
APELAÇÃO N°: 1000109-70.2019.8.26.0118
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANÉIA
APELADOS: LOURDES ANTONIO RAMOS E OUTROS
COMARCA: CANANÉIA
VOTO No 22695
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO IPTU Exercícios de 2004 a 2019 -
Município de Cananéia - Cancelamento da matrícula
do
imóvel
ocorrido
em
1993,
em
razão
de
irregularidade na delimitação da área - Cobrança
indevida do imposto - Sentença mantida Recurso
improvido. Vistos. Trata-se d tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANÉIA (fls.
129/138) por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
120/124 que julgou parcialmente procedente o pedido para anular
os créditos tributários de IPTU incidentes sobre os lotes de
terrenos
localizados
no
loteamento
denominado
Condomínio
Marina Sol Nascente e declarar a inexistência de relação jurídica
entre as partes, condenando as partes ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 4.619,14 em
março de 2019), sendo 50% em desfavor de cada parte.
Sustenta, em suma, a ocorrência do fato gerador
e o atendimento ao princípio da legalidade, uma vez que a lei
prevê a cobrança do tributo. Requer a reforma da sentença.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 143/146).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O
imóvel
em
discussão
foi
adquirido
pelo
antecessor dos apelados em abril de 1982 (fls. 16/23).
Contudo,
em
1993
houve
cancelamento
da
matrícula do imóvel em razão de violação aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-70.2019.8.26.0118 -Voto no 22695
3
especialidade e da unilateralidade matricial, ou seja, ante a
ausência de delimitação da área do lote (fls. 29/31).
E, anulado o registro, os atos de descrição e de
instituição de loteamento são igualmente nulos. Com efeito, o
instrumento de compra e venda é nulo e, os apelados não são
proprietários do lote, tampouco podem exercer qualquer ato de
posse sobre a área, que sequer é delimitada.
Não havendo delimitação da área é defeso ao
Município cobrar IPTU sobre o lote.
Nesse sentido, em caso semelhante, já decidiu
essa Câmara:
“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - IPTU, exercícios de 2004
a 2010 - Município de Cananéia - Cancelamento da matrícula
do imóvel ocorrido em 1993, em razão de irregularidade na
delimitação da área - Cobrança indevida do imposto -
Devida repetição dos valores recolhidos, observada a
prescrição
quinquenal
-
Sentença
mantida
RECURSO
IMPROVIDO”. (TJSP
15a Câmara de Direito Público,
Apelação no 0001481-23.2009.8.26.0118, Rel. Desembargador
Rodrigues de Aguiar, j. em 15.03.2002).
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença.
Por fim, fixo os honorários recursais, devidos ao
patrono dos apelados, além daqueles já fixados na sentença, em
05% (cinco por cento) do valor da causa atualizado (R$ 4.619,14
em março de 2019), de acordo com o disposto no artigo 85, § 4o,
inciso III e § 11 do CPC.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator